Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722192-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH MACHADO VELOSO RECORRIDOS: JAIRO BORGES DE SOUZA, CÉLIA REGINA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. COMPRA E VENDA. TERRENO IRREGULAR. METRAGEM. DIMINUIÇÃO ÁREA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da assistência judiciária, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Nos moldes previstos no art. 500 do Código Civil, o contrato de compra e venda de bem imóvel pode ser de duas espécies: ad mensuram e ad corpus. 3. A descrição do terreno trazida no documento juntado com a inicial não permite ser alcançada, de forma precisa, a metragem e a delimitação específica dele, de maneira a atender a regra delineada no artigo 500 do Código Civil. 4. O imóvel é irregular e sem descrição específica de seus limites, sendo de responsabilidade do comprador arcar com a precariedade da avença, em especial a falta de dados aptos a garantir a efetiva metragem do terreno. 5. No direito contratual moderno, as balizas impostas às partes estão lastreadas pelos princípios da autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 422 e 500, caput, ambos do Código Civil, asseverando que a venda do imóvel não teria sido realizada em conformidade com as metragens determinadas, deixando os recorridos de juntar documentos que pudessem demonstrar a diferença de metragem, o que teria ensejado uma redução no seu terreno através de acordo judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que o número que consta da GRU não corresponde ao do presente processo, não o fez (ID 36611604 e ID 36671722). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1964126/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 422 e 500, caput, ambos do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não poderia subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027